Tribunal: CARF
Processo: 10580.722802/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.722802/2009-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOACI FONSECA DE GOES FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações preclusas, rejeitar-lhe a preliminar e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722802/2009-91
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722802/2009-91

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 148/149):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de imposto, no valor de R$
391.486,12, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, às
fls. 03/06, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de
rendimentos recebidos da Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento
S/A - GCACP S/A, empresa da qual o autuado é sócio, no montante de R$
1.443.892,10. A omissão restou caracterizada pelo fato da empresa ter realizado
pagamentos de despesas pessoais em favor do autuado, bem como, efetuado créditos
bancários em conta corrente de sua titularidade.
No relatório de encerramento de ação fiscal, às fls. 131/133, ficou consignado que:
a) o contribuinte foi intimado a justificar a origem dos recursos financeiros depositados
em suas contas bancárias, tendo respondido que parte dos depósitos tiveram como
origem contrato de mútuo firmado com a GCACP S/A;
b) a referida empresa, no curso de diligência fiscal, esclareceu que contabilizava
pagamentos efetuados em nome do fiscalizado na conta 1.2.2.01 – créditos com pessoas
ligadas, subgrupo 1.2.2.01.003 – Joaci Fonseca de Góes Filho, em contrapartida às
disponibilidades bancárias da empresa. Tratava-se de adiantamentos a serem restituídos
posteriormente, inclusive por ocasião da distribuição de dividendos;
c) na análise dos registros contábeis, verificou-se que “a Empresa efetuou pagamentos
diversos em nome da pessoa física do sócio-administrador tais como: pagamentos dos
cartões de crédito Visa, Itaucard, Dines Club, Mastercard, assinatura de TV fechada
SKY, compras em supermercados, compras em farmácias, compras de combustíveis,
pagamentos de sistema de segurança, pagamentos à VITALMED, pagamentos a
serviços de terceiros, pagamentos de contas de luz, gás e telefone, pagamentos a
empresas de viagens e turismo, pagamentos de consórcio de veículos, pagamentos de
compras diversas como escadas, mercadorias e serviços de animais (ração e produtos
veterinários), adiantamentos e pagamentos diversos a terceiros pessoas físicas,
transferências de numerários para a conta corrente do sócio, pagamentos da reforma
do apartamento do Edf. Paulo Nunes – situado na Av. Princesa Leopoldina no 185 e
domicílio fiscal do Contribuinte, pagamentos de mensalidades do Yatch Club da Bahia,
pagamentos vultosos feitos a Israel Mendonça referentes ao mesmo apartamento do
Edf. Paulo Nunes, pagamentos de INSS e salários de empregados, pagamento de
condomínio do Edf. Paulo Nunes, etc.”, tendo tais fatos sido confirmados pela empresa,
em resposta à intimação fiscal;
d) o contribuinte declarou como sendo nulos os rendimentos tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte, isentos e não tributáveis. Tal fato indicaria que toda renda
consumida pelo contribuinte teria sido paga pela empresa;
e) os resultados operacionais apurados pela empresa foram de prejuízos acumulados,
conforme balanço patrimonial e demonstração do resultado escriturados no Livro Diário
no 55, portanto, não se poderia falar em distribuição de lucros e dividendos;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722802/2009-91

f) o lançamento teve como base de cálculo os valores correspondentes às despesas pagas
e créditos efetuados em favor do autuado, que foram extraídos do Livro Razão no 1, do
ano de 2005.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
135/142, na qual alegou, em síntese, que:
a) autoridade lançadora ignorou a existência do contrato de mútuo firmado entre o
autuado e a empresa da qual é sócio. A existência do referido contrato foi informada à
Receita Federal desde a entrega da declaração de rendimentos relativa ao ano base
2005;
b) o impugnante não auferiu rendimentos tributáveis, mas sim contraiu dívida junto à
empresa da qual é sócio, que não está sujeita à incidência do imposto de renda. Assim, o
lançamento seria nulo por ter como fundamento a Lei no 7.713, de 1988, a Lei no 8.134,
de 1990, e a Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, que disciplinam a tributação dos
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoa física;
c) a autoridade fiscal não poderia desconsiderar o negócio jurídico de forma implícita,
sem expedir um ato competente a declarar sua ilegitimidade, conforme previsto no art.
114, parágrafo único, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 104, de
2001, procedimento este que ainda carecia de regulamentação expressa por lei ordinária;
d) a autoridade fiscal não esclareceu qual seria a natureza jurídica dos rendimentos
auferidos pelo autuado, cerceando seu direito de defesa, na medida em que a
identificação do regime jurídico tributário a ser aplicado depende desta informação. Por
exemplo, não se enquadrou os rendimentos omitidos como pró-labore, juros sobre
capital próprio, lucros ou dividendos, valores recebidos a título de mútuo, dentre outros
negócios jurídicos passíveis de serem celebrados entre o sócio e a sociedade.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 147/151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos recebidos mediante o pagamento de despesas pessoais e créditos bancários
realizados pela pessoa jurídica em favor de sócio.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/03/2013 (e-fls. 180), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/04/2013 (e-fls. 154/164) no qual, em apertada
síntese:
- Reitera a alegação de nulidade do Auto de Infração pela ausência de
fundamentação legal e violação ao princípio do devido processo legal e à garantia da ampla
defesa, haja vista que o lançamento ocorreu sem que o auditor informasse o motivo pelo qual
desconsiderou a existência do contrato de mútuo apresentado durante o procedimento fiscal.
- Sustenta que os julgadores de piso, ao apreciarem a impugnação, buscaram
convalidar o Auto de Infração guerreado, aduzindo fatos novos que supostamente teriam o
condão de demonstrar a prática de ato simulado. Defende que essa tentativa de convalidação de
ato nulo esbarra na Teoria dos Motivos Determinantes, que vincula a validade do ato
administrativo aos seus motivos expressos.
- Expõe que a DRJ/SDR acrescentou à autuação um enquadramento legal que não
consta do Auto de Infração, precisamente porque passou a sustentar que o lançamento se
amparou no art. 149, VII, do CTN, que autorizaria constituir o crédito tributário sempre que se
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722802/2009-91

comprovasse ter o sujeito passivo agido com simulação. Entende que, pelo fato desse
dispositivo legal não ter sido arrolado na ficha de enquadramento legal do Auto de Infração
combatido, houve nítida afronta ao devido processo legal e preterição do direito de defesa,
ensejando a nulidade do lançamento.
- No mérito, insurge-se contra os questionamentos da primeira instância referentes
ao contrato de mútuo firmado com a empresa da qual era sócio e defende não ser possível a
autoridade fiscal desconsiderar atos jurídicos perfeitos, pois o Código Tributário Nacional,
precisamente no parágrafo único do seu art. 116, apenas permite essa desconsideração caso
sejam observados os procedimentos estabelecidos em lei ordinária, que até o momento não foi
editada. Aponta desacerto do acórdão recorrido ao afirmar que o Auto de Infração não estaria
arrimado no art. 116, parágrafo único, do CTN, mas sim no seu art. 149, VII, pois, além de o
Auto de Infração não indicar nenhum dos dois dispositivos, o art. 149, VII, do CTN não pode se
sobrepor a um dispositivo legal superveniente.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram devidamente identificados no Auto de Infração e no Relatório de
Encerramento de Ação Fiscal que o integra, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal e o interessado ingressou com defesa demonstrando ter pleno conhecimento da
infração que lhe foi imputada, não merecendo ser acolhida a alegação de cerceamento de seu
direito de defesa.
De acordo com o Auto de Infração (e-fls. 05), a omissão em litígio foi apurada por
ter o contribuinte, sócio da Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda –
GCACP S/A, deixado de declarar os rendimentos recebidos da empresa na forma de pagamentos
de despesas pessoais em seu favor e de créditos bancários feitos em conta corrente de sua
titularidade.
As razões pelas quais o auditor desconsiderou o contrato de mútuo apresentado
pelo contribuinte foram apontadas de forma clara no Relatório de Encerramento de Ação Fiscal
integrante do Auto de Infração (e-fls. 131/133), ao contrário do que consta do Recurso
Voluntário. Como exposto nos itens 06 a 13 do referido relatório, a fiscalização realizou
diligência junto à empresa GCACP com o objetivo de verificar as informações prestadas pelo
contribuinte sobre a natureza dos valores depositados em suas contas bancárias. Diante dos
esclarecimentos e documentos fornecidos pela empresa, a autoridade fiscal concluiu pela tributação
dos valores correspondentes às despesas pagas e aos créditos efetuados em favor do contribuinte, seu
sócio-administrador. Não se observa, portanto, nenhuma omissão quanto à motivação e a
fundamentação legal do lançamento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722802/2009-91

Também não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que o acordão de
primeira instância teria acrescentado o art. 149, VII, do Código Tributário Nacional - CTN ao
enquadramento legal do Auto de Infração, o que representaria afronta ao devido processo legal e
preterição do seu direito de defesa. Entendo que a validade do presente lançamento prescinde da
indicação do referido dispositivo, pois, uma vez identificada, no curso do processo administrativo, a
artificial celebração do contrato de mútuo e de seus aditamentos, a devida classificação dos
rendimentos auferidos revela-se como medida obrigatória e necessária. Tendo constatado a conduta
dolosa do contribuinte praticada com o intuito de reduzir indevidamente o valor do tributo devido, a
fiscalização atuou nos exatos termos do art. 149, VII, do CTN, inexistindo qualquer irregularidade
nesse procedimento.
Equivoca-se, ainda, o interessado ao entender que não seria possível a aplicação
do art. 149, VII, do CTN por este ser anterior à inclusão, pela Lei Complementar no 104/2001, do
parágrafo único do art. 116 do mesmo diploma legal. O art. 149, VII, do CTN prevê a realização
do lançamento de ofício sempre que restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
não havendo qualquer conflito com o disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN. É nesse sentido
o Acórdão no 9202-010.322, de 16/12/2021, proferido pela 2a Turma da CSRF, cuja ementa encontra-
se abaixo reproduzida:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATO
ILÍCITO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 149, VII DO CTN.
O parágrafo único do art. 116 do CTN é norma de eficácia limitada que só produzirá
efeitos a partir da edição de respectiva lei ordinária instituidora dos procedimentos
aplicáveis ao caso.
Entretanto, independente desta regulamentação, o art. 149, VII do CTN prevê o dever
de realização de lançamento de ofício sempre que restar devidamente comprovado que o
sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
No que concerne às alegações sobre o caráter confiscatório da multa aplicada,
deixo de conhecê-las por não terem sido suscitadas na Impugnação, operando-se a preclusão da
matéria. De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722802/2009-91

Fl. 187
DF CARF MF
Original